Tribunal: STF
Processo: RE 1382431
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRORDINÁRIO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. NÃO REGULARIZAÇÃO DA PARTE. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa destaco:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DA DEMANDA. SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 3 MESES PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por anistiado político contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa que não cumpriu em sua totalidade a determinação de implantar o pagamento da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada concedida ao impetrante, na medida em que não efetuou o pagamento retroativo dos valores concedidos.



    2. Após a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada o cumprimento integral da Portaria-MJ 3.736/2004, atentando-se para o pagamento dos efeitos retroativos advindos do reconhecimento da condição de anistiado político, a União interpôs o presente agravo interno, postulando pela extinção do feito em virtude do falecimento da parte impetrante no curso da ação.



    3. Todavia, segundo entendimento consolidado nesta Corte Superior, a despeito do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental, o reconhecimento da condição de anistiado político e os benefícios dessa condição possuem caráter indenizatório, integrando, então, o patrimônio jurídico do espólio, após o óbito do anistiado. Desta forma, se integram o patrimônio, o espólio ou os herdeiros possuem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, desde que devidamente habilitados. A propósito, citam-se os recentes julgados: AgInt na ExeMS 13.233/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021; AgInt no REsp 1.815.641/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; EDcl no AgInt na ExeMS 11.858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 17/05/2021; AgInt na ExeMS 15.610/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021; AgInt na ExeMS 10.450/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 22/04/2021AgInt na ExeMS 14.071/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020; AgInt na ExeMS 20.383/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 17/09/2020; AgInt nos EDcl na ExeMS 15.231/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 17/09/2020.



     4. Logo, descabe cogitar-se extinção do mandamus nos moldes pretendidos pela agravante, sem que antes seja determinada a intimação do espólio, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que promovam a habilitação, nos termos do art. 313, I, e §§ 1º e 2º, do CPC/2015, segundo o qual, em caso de óbito do autor, o processo ficará suspenso, pelo prazo máximo de 6 meses, para que seja regularizada a legitimidade processual.



    5. É devido o pagamento do montante concernente aos retroativos apontado na portaria, com os recursos orçamentários disponíveis, ou, demonstrada a manifesta impossibilidade, a expedição do competente precatório, ressalvada a hipótese de decisão administrativa superveniente, revogando ou anulando o ato de concessão da anistia, nos moldes do que ficou decidido no julgamento da QO no MS 15.706/DF. Precedentes: AgInt no MS 23.229/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 08/11/2021; AgInt na ExeMS 12.769/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 25/05/2020.



     6. Suspende-se a tramitação do presente feito pelo prazo de 3 meses, a fim de que haja a regularização processual do polo ativo da demanda.



    7. Agravo interno da União não provido.



    (e-doc. 58; grifos acrescidos)



    2. Deixo de adentrar na apreciação do recurso extraordinário diante da verificação da ocorrência de questão de ordem que requer devida e inevitável regularização.



    3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo de agravo interno (e-doc. 48) apresentado, em 14/09/2021, pela União contra a decisão monocrática prolatada no processo de origem, MS nº 23.541/DF, comunica-se o falecimento do impetrante, Sr. Jorge de Oliveira Dias, em dezembro de 2019, fato registrado pela Diretoria de Administração da Aeronáutica, nos termos do Ofício nº 962/2AJUR3/13277, de 20 de agosto de 2021 (e-doc. 48, p. 8).



    4. O Código de Processo Civil assim trata a situação processual decorrente do falecimento da parte:



    Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.



    Art. 688. A habilitação pode ser requerida:



    I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;



    II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.



    Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.  



    Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.



    Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.



    (grifos acrescidos)



     



    5. Contudo, ao tomar conhecimento da notícia de falecimento, não laborou a Corte Superior no sentido da adoção de imediata medida para solução da questão, ao contrário, mesmo diante do óbito (fato não questionado), entendeu pelo prosseguimento do feito, com prolação de decisum que estabeleceu direito líquido e certo a pessoa sabidamente falecida.



    6. No referido acórdão, prolatado no âmbito da Sessão Virtual de 25/02/2022 a 03/03/2022, e publicado em 10/03/2022, inclusive, a Corte Superior determina a suspensão da tramitação do processo pelo prazo de 3 meses, a fim de que houvesse a regularização processual do polo ativo da demanda.



    7. Essa suspensão, percebe-se, foi desconsiderada, já que os autos continuaram a tramitar normalmente, com intimação do Ministério Público e das partes, inclusive com a interposição deste recurso extraordinário e prolação de decisão de sua admissibilidade, esta datada de 20/04/2022 (portanto, dentro do pretenso prazo de suspensão), novas intimações e envio dos autos ao Pretório Excelso. Observa-se que o recurso extraordinário foi movido contra pessoa falecida, a qual, por atuação de seu advogado, apresentou contrarrazões. 



    8. Verifica-se nos autos não ter houvido pedido de habilitação que pudesse ser assim devidamente identificado, contudo, sendo certo que o advogado do impetrante (se já não soubesse do óbito anteriormente) inequivocamente deu-se por ciente nos autos, quanto a este fato, quando da apresentação das contrarrazões ao agravo interno, de 23/09/2021 (e-doc. 50), inclusive assim se manifestando: “Ocorre que o procedimento correto é intimar o advogado da parte para que esse possa localizar os familiares verificando se existe o interesse de habilitação do espólio”.



     



    9. No multicitado acórdão constou, inclusive, a determinação da intimação do patrono do falecido impetrante, para que, no prazo de 15 dias, informasse o endereço dos herdeiros do falecido, propiciando que fossem intimados a promover a habilitação nos autos. O que, como se vê, não ocorreu.



    10. A ausência de regularização do polo ativo da demanda, ainda na fase de conhecimento, a meu sentir, prejudica a autoridade impetrada e a União, e, eventualmente, até os possíveis sucessores do impetrado no feito. 



     



    11. Diante deste cenário, não há outra opção senão a de chamar o feito à ordem, para que a situação de irregularidade do polo ativo da demanda seja resolvida, inclusive quanto à verificação do escorreito atendimento das determinações prolatadas na origem. Contudo, esta resolução não deve se dar no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, e sim no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (art. 689 do CPC), a fim de que, ao cabo, se dê a devida aplicação das disposições dos arts. 687 a 690 do CPC.



    12. Isto posto, verificada a prejudicialidade da apreciação deste recurso extraordinário e superado o Despacho da Presidência, de 13/05/2022, determino à Secretaria Judiciária que promova a imediata baixa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, apresentadas as saudações de estilo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator